Tribunal: TCU
Processo: 022.971/2008-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra decisão de julgou irregulares as contas dos recorrentes referente ao exercício de 2007 em razão de irregularidades apuradas em auditoria com o intuito de avaliar o processo de recuperação de crédito do BNB.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os recursos de reconsideração interpostos por Roberto Smith e Paulo Sérgio Rebouças Ferraro - ex-presidente e ex-diretor do Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB), respectivamente - contra o Acórdão 3708/2019-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992 e no art. 161 do RITCU em: 9.1. conhecer do recurso de Roberto Smith e negar-lhe provimento; 9.2. conhecer do recurso de Paulo Sérgio Rebouças Ferraro e dar-lhe provimento a fim de alterar o subitem 9.1 do acórdão recorrido e julgar as suas contas e as de Luiz Henrique Mascarenhas Correa Silva (CPF XXX.994.657-XX) e Luiz Carlos Everton de Farias (CPF XXX.845.548-XX) regulares, dando-lhes quitação plena, nos termos do inciso I do art. 16 da Lei 8.443/1992 e do parágrafo único do art. 171 do Regimento Interno do TCU; 9.3. dar ciência desta deliberação aos recorrentes, ao Banco do Nordeste do Brasil S.A., a Luiz Henrique Mascarenhas Correa Silva e a Luiz Carlos Everton de Farias.